Tribunal: TJMT
Processo: 1035061-48.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035061-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA - CPF: 955.706.671-72 (AGRAVANTE), RAFAELA DE SOUZA GOMES - CPF: 862.464.451-87 (AGRAVADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MÁ SITUAÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Hiram Franceschini Gomes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1091860-85.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do requerente. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, alegando que os veículos registrados em seu nome foram vendidos ou se encontram inoperantes e que a presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, deve ser observada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante é suficiente, por si só, para ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita; e
(ii) estabelecer se, não comprovada a hipossuficiência, é cabível autorizar o parcelamento das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça às pessoas físicas que comprovarem insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (juris tantum), podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que indiquem a inexistência de hipossuficiência, conforme o art. 99, § 3º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2016).

5.
Os documentos apresentados — carteira de trabalho sem registro ativo, anúncios de veículos e tabela FIPE — não comprovam a alegada incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas mensais.

6.
Verifica-se, ainda, que o agravante figura como sócio de empresa ativa e mantém a propriedade de veículos registrados em seu nome, não havendo comprovação documental da alegada alienação ou inoperância, o que fragiliza o pedido de justiça gratuita.

7.
Diante da inexistência de prova suficiente da hipossuficiência, mantém-se o indeferimento da gratuidade. Contudo, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC, é possível autorizar o parcelamento das custas judiciais, a fim de não impedir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Autorizado o parcelamento das custas judiciais em seis parcelas mensais e consecutivas.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante indícios de capacidade econômica.

2.
A concessão da justiça gratuita exige prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

3.
Inexistindo comprovação de hipossuficiência, admite-se o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HIRAM FRANCESCHINI GOMES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9° Vara Cível de Cuiabá - MT, na Execução de Título Extrajudicial nº 1091860-85.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
RAFAELA DE SOUZA GOMES.

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita ao Recorrente, sob o fundamento de que não restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora.

Em suas razões, o Agravante sustenta que o juízo de origem pressupôs a existência de patrimônio suficiente a fim de cobrir as custas e demais despesas processuais.

Aduz que os bens identificados na consulta realizada pelo sistema RENAJUD não estão mais sob a posse do deste e, o único que ainda permanece (veículo Ssangyong), trata-se de um automóvel velho e inoperante.

Argumenta que o art. 99, § 3º do CPC declara a presunção de veracidade nas declarações da parte a qual reivindica a necessidade da aplicação da justiça gratuita.

Afirma que o critério para a consecução do benefício deve pautar-se na apreciação concreta da habilidade financeira do Agravante.

Alega que não dispõe de condições financeiras visto que a própria demanda foi ajuizada na pretensão de obter os valores não adimplidos pela agravada mediante a venda de estabelecimento comercial.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 320640890.

Contrarrazões apresentadas em ID. 325118871.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante limitou-se a juntar aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho Digital (ID. 320356379), anúncios de veículos similares aos registrados em seu nome no sistema RENAJUD (IDs. 320356380 e 320356384), bem como os valores de referência da Tabela FIPE relativos a outros veículos igualmente registrados em seu nome (IDs. 320356382 e 320356383).

Ao analisar os documentos juntados aos autos do presente recurso, verifica-se que, embora o Agravante não possua registro ativo em sua Carteira de Trabalho, figura como sócio proprietário da empresa denominada
Hiram Franceschini Gomes da Silva
, ativa desde 26/11/2015 e inscrita no CNPJ sob o nº 23.748.046/0001-99.

Ademais, percebe-se que o Agravante possui, em seu nome, os seguintes veículos:
SsangYong Kyron
, placa
AUH0G78
;
Moto Bueno JBR 125
, placa
NPK3274
;
Moto Honda CBR
, placa
KBA4017
; e
Citroën C3 GLX
, placa
NUA4399
. Todavia, o Recorrente afirma que um dos veículos está inoperante devido ao tempo e os demais foram vendidos/alienados.

Contudo, verifica-se que apenas o veículo
Citroën C3 GLX
, placa
NUA4399
, possui comprovação de venda, conforme documento juntado sob o ID.
320356385
.

Em relação aos demais veículos, observa-se que o Recorrente não juntou aos autos contratos de compra e venda, tampouco apresentou comprovação de que o veículo
SsangYong Kyron
, placa
AUH0G78
, encontra-se inoperante, o que fragiliza sua alegação de hipossuficiência.

Não obstante, embora se trate de recurso interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente, este não juntou aos autos extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, tampouco apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da revogação da justiça gratuita.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto, em decisão monocrática,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Não obstante,

autorizo o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025